Tribunal: TJDFT
Processo: 0726457-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0726457-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAN-HEBERT PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: LEOLAR HOLDING S/A D E C I S Ã O Tendo em vista a celebração de acordo entre as partes, bem como a insubsistência do ato constritivo determinada pelo ilustre magistrado sentenciante (ID no 67457075), julgo prejudicado o presente recurso pela perda do objeto. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília/DF, em 18 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator